Tribunal: TJBA
Processo: 8032616-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032616-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: EVANI MENEZES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. PARCELA QUITADA POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. SÚMULA 479 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032616-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, BANCO RCI BRASIL S.A e EVANI MENEZES TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.